Tribunal: TJES
Processo: 0000605-28.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000605-28.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS RONYCKER MORAES CALENZANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Verificado
que autoria e materialidade do crime restaram evidenciadas pelas provas coligidas, mormente pela ficha de atendimento médico (fls. 08 do IP), pelo depoimento da testemunha Brendo da Conceição Grolla em sede policial (fls. 09) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo depoimento da vítima em sede policial (fls. 05) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive) e pela confissão do réu em juízo (mídias anexas ao Google Drive).

2.

Convém destacar a especial relevância da palavra da vítima nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, mormente quando corroborada pelas demais provas, como se dá na hipótese em julgamento.

3.
Afigura-se, portanto, inviável o pleito absolutório, diante da comprovação da materialidade e autoria dos fatos.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000605-28.2018.8.08.0062

APELANTE: CARLOS RONYCKER MORAES CALENZANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS RONYCKER MORAES CALENZANI

em face da Sentença de fls.
2
3
proferida pela M.M. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Piúma
/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 129, §9º do Código Penal. Estabeleceu a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “c” do Código Penal. Por fim, suspendeu a execução da pena privativa de liberdade, na forma do art. 77, por 02 (dois) anos.

Recurso interposto as fls. 25 e razões recursais apresentadas as fls. 26/29, pretendendo-se, em síntese: a absolvição o Apelante quanto aos crimes descritos no art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 386, inc. VII do CPP.

Contrarrazões apresentadas as fls. 30/32 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 6781273).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 18 de dezembro de 2017, na Avenida Rio Mar, nº 1099, Centro, no município de Piúma/ES, Carlos Ronycker Moraes Calenzani, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, Regiane Ramos Taylor, além de ameaçá-la.

A vítima e o ora Apelante conviveram maritalmente por 09 (nove) anos.

Consta que Carlos não aceita o término do relacionamento, e por diversas vezes, ofende a vítima, chamando-a de “piranha” e “vagabunda”, já tendo agredido a vítima anteriormente.

As partes possuem uma casa juntos, adquirida antes do término do relacionamento, e no dia 18 de dezembro de 2018, após o pai da vítima construir uma parede dividindo a casa, o que não agradou Carlos, tendo este quebrado a parede e ofendido a integridade física da vítima, derrubando-a no chão e causando-lhe lesões.

Nesse contexto, Carlos ainda ameaçou arremessar lajotas na vítima.

Pois bem.

A d. Defesa requer a absolvição o Apelante quanto aos crimes descritos no art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 386, inc. VII do CPP.

Primeiramente, ressalto que o Magistrado de primeiro grau julgou extinta a punibilidade com relação ao crime do art. 174 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.3430/06, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 107, inc. IV e art. 109, inc. VI, ambos do CP.

Quanto ao crime do art. 129, §9º, examinando os autos, verifica-se que autoria e materialidade do crime restaram evidenciadas pelas provas coligidas, mormente pela ficha de atendimento médico (fls. 08 do IP), pelo depoimento da testemunha Brendo da Conceição Grolla em sede policial (fls. 09) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo depoimento da vítima em sede policial (fls. 05) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive) e pela confissão do réu em juízo (mídias anexas ao Google Drive). Vejamos:

“(...) Que agrediu a vítima porque não aceitava a separação, perdeu a cabeça e agrediu a vítima (...)”. (Confissão do réu em juízo – mídias anexas ao Google Drive).

Ressalto que é possível observar que, nos dois momentos, a vítima narrou todos os fatos de forma detalhada, precisa e convincente.

Todos esses elementos são suficientes para demonstrar que a conduta do apelante consistiu em empurrar a vítima no chão, causando-lhe as escoriações descritas no Boletim Médico de fls. 08 do IP.

Convém destacar a especial relevância da palavra da vítima nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, mormente quando corroborada pelas demais provas, como se dá na hipótese em julgamento.

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. DANO MORAL PRESUMIDO. FIXAÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito. 2. Conforme entendimento sufragado no REsp nº 1.643.051 - MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é dispensável a prova do dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, sendo este presumido (Tema n. 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Condenado o réu por crime ou contravenção cometido em cenário de violência doméstica contra mulher, o dano moral é in re ipsa, restando ao julgador a estipulação de seu quantum mínimo. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena, diante de ausência de motivação idônea, a agravante deve majorar em 1/6 (um sexto) a pena-base. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para diminuir o patamar de majoração referente à agravante e redimensionar a pena imposta.” (Acórdão 1205949, 20181210012649APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: 154-162)

Afigura-se, portanto, inviável o pleito absolutório, diante da comprovação da materialidade e autoria dos fatos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

08.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)